Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno em face à decisão que não conheceu a apelação. Inicialmente, a agravante interpôs apelação em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial. Diante de eventual empecilho ao conhecimento do recurso, na forma dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado a apelante manifestar-se sobre a tempestividade do recurso (ID 45275589). Manifestação da recorrente (ID 45478821). Sobreveio decisão que não conheceu o apelo por intempestividade (ID 47291929). Irresignada, a recorrente opôs embargos de declaração que foram convertidos em agravo interno (ID 47857839). Em apertada síntese, alegou que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, precisamente sua tempestivamente. Aduziu que o próprio sistema eletrônico do PJE indicaria que seu recurso foi interposto no termo final de prazo. Ao final, sustentou que o prazo final constante no sistema deve ser reconhecido como correto, uma vez que é o meio oficial para encerramento do prazo. Pleiteou o provimento do recurso. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o agravo interno. Cuida-se de agravo interno interposto em face à decisão desta relatoria que não conheceu apelação em razão de intempestividade. A decisão vergastada foi lavrada nos seguintes termos: “Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão dos prazos prevista no art. 220 do Código de Processo Civil não impede a realização dos atos de comunicação processual, exceto se houver previsão legal acerca de eventual feriado forense. Confira-se: [...] No caso, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/01/2023 (quinta-feira). Portanto, à luz do art. 224, § 2a, do CPC, considera-se publicada no primeiro dia útil seguinte, 20/01/2023 (sexta-feira). Por conseguinte, o prazo recursal começou a ser contado a partir do dia 23/01/2024, isto é, imediatamente após a suspensão disciplinada pelo art. 220 do CPC, tendo se esgotado no dia 10/02/2023. Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 13/02/2023 (ID 44947331). Ressalte-se que na certidão de ID 44947330, a serventia judicial limitou-se a informar que “O ato Judicial Sentença ID 146910725 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/01/2023, e será publicado no primeiro dia útil subsequente”. No que se refere ao teor da certidão de ID 44947334, atestando a tempestividade do recurso, melhor sorte não assiste ao ora recorrente, pois o juízo de admissibilidade do apelo, desde a reforma do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser do tribunal (art. 1.010, § 3o). Outrossim, e de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação”: [...] Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se.” O objeto da controvérsia recursal é a tempestividade ou não da apelação. Para tanto, a solução depende do termo a ser considerado para fim da contagem do prazo para sua interposição. O sistema eletrônico PJE apresentou uma contagem diversa da correta, de sorte que indicou como data final do prazo recursal o dia em que a apelação foi interposta. Em função da ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Especial 1.805.589/MT, cumpre ressalvar o meu entendimento pessoal em prol da isonomia, da segurança jurídica e, sobretudo, da uniformidade jurisprudencial. Com efeito, nesse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente”. A ementa está assim redigida: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem. 2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário. 3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5o do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa. 4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015. 5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013). 6. Embargos de divergência providos.” (EREsp n. 1.805.589/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 25/11/2020.) Na mesma linha: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.1. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. 1.2. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL. EQUÍVOCO DO SISTEMA ELETRÔNICO COMPROVADO. ERESP N. 1.805.589/MT. DECISÃO MANTIDA. 1.1. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF, aplicada por analogia. 1.2. Ademais, "O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente" (EREsp 1805589/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 25/11/2020). Cabe à parte comprovar a situação que a teria levado a erro pelo sistema. Há certidão da Corte local quanto à publicação da sentença e ao prazo para recurso. A apelação cível foi interposta antes do decurso do prazo informado ao advogado. Portanto, de rigor o reconhecimento de sua tempestividade. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.228.616/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) “PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELEVÂNCIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos termos decididos por esta egrégia Corte Especial, em recente precedente: "A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso." (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022.) 2. Na hipótese em apreço, a parte embargante trouxe aos autos o evento 79 do e-Proc, no qual constou a data final do prazo para recurso em 29/1/2021, sendo que o agravo em recurso especial foi protocolado nessa data. 3. A informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora embargante, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade. 4. A Corte Especial, no REsp n. 1.324.432/SC, admitiu o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, hipótese em que se faz presente a justa causa para prorrogação do prazo. 5. Embargos de divergência a que se da provimento para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de remessa dos autos ao Ministro relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso.” (EAREsp n. 1.889.302/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023.) Na hipótese, o sistema eletrônico considerou como data da publicação da sentença o primeiro dia útil subsequente ao recesso forense. Por conseguinte, o sistema deste Tribunal indicou o dia 13/02/2023 como data limite para interposição de recurso (ID 44947334). Diante disso e considerando o entendimento da Corte Superior, a interposição da apelação em 13/02/2023 ocorreu dentro do prazo informado, razão pela qual impõe-se o reconhecimento de sua tempestividade. Ante o exposto, e diante da necessidade de manter a jurisprudência estável, uniforme e coerente, inclusive com a observância dos precedentes qualificados (artigos, 926 e 927, CPC), é que RECONSIDERO a decisão recorrida que não conheceu a apelação. Julgo prejudicado o agravo interno. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29/05 10/04